Tribunal: TJSP
Processo: 1502555-46.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Mérito – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve praticada contra companheira – Materialidade e autoria comprovadas – Lesões corporais demonstradas pelo exame pericial – Consistentes declarações da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena acertadamente fixada no mínimo legal – Regime inicial aberto e

Ementa:
Apelação da Defesa – Mérito – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve praticada contra companheira – Materialidade e autoria comprovadas – Lesões corporais demonstradas pelo exame pericial – Consistentes declarações da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena acertadamente fixada no mínimo legal – Regime inicial aberto e suspensão condicional da pena mantidos – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal e Súmula no 588 do Superior Tribunal De Justiça – Recurso de apelação desprovido.